Tribunal: TJSP
Processo: 2034190-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Comarca de Porto Feliz. Adicional de periculosidade. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo de determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível. Impossibilidade. Incompetência absoluta só se caracteriza se já instalado na Comarca o Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. Comarca de Porto Feliz. Adicional de periculosidade. Valor da causa inferior a 60 salários-mínimos. Decisão que declarou a incompetência absoluta do juízo de determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível. Impossibilidade. Incompetência absoluta só se caracteriza se já instalado na Comarca o Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso. Parte que optou pela tramitação perante a Justiça Comum. Precedentes. Recurso provido.